Tribunal: TCU
Processo: 019.676/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas especiais do gestor, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa, em virtude de irregularidade na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo para realização da XXXV Faisa  Feira Agropecuária e Industrial de Santo Anastácio/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Roberto Volpe, ex-prefeito de Santo Anastácio/SP, contra o Acórdão 10109/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92, do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Roberto Volpe, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar o débito imputado por meio do item 9.1 do Acórdão 10109/2018-TCU-Primeira Câmara e reduzir a multa aplicada pelo item 9.2 do Acórdão 10109/2018-TCU-Primeira Câmara , para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. notificar esta deliberação ao Ministério do Turismo, à Procuradoria da República no estado de São Paulo e ao recorrente.